Tribunal: TJMT
Processo: 1013853-18.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013853-18.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FERNANDA TAVARES CALAZANS - CPF: 990.176.521-87 (ADVOGADO), ARMANDO CAPRIOGLIO - CPF: 406.366.828-20 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MT (COMODORO) (EMBARGADO), ANTONINO MOURA BORGES - CPF: 000.022.208-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIÃO - FAZENDA NACIONAL PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - COMODORO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DO VÍCIO PREVISTO NO INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausente o vício previsto no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Armando Caprioglio, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, proveu, em parte, o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto, tão somente para estender o prazo de apresentação do PRAD.

O Embargante reafirma que não houve a prática de crime ambiental, e que sua dignidade foi atingida, pois atribuída a ele a pecha de proprietário poluidor.

Argumenta que devem ser esclarecidas as seguintes contradições, omissões e obscuridades:

1)

Se a questão de fato envolve uma ação civil pública que não foi julgada, porque o julgamento determinou cumprimento de mérito, fixando prazo para apresentar PRAD? Não haveria necessidade de julgar o mérito da ação antes de julgar o caso definitivamente?

2)

Esclarecer qual a prova de que seria floresta nativa?

3)

Quem promove a ação é quem tem o ônus de prova e qual a prova do MP que a propriedade na área a que se refere é nativa? Por que? (sic)

4)

Qual a prova da data do desmate?

5)

Onde na propriedade teria que ser recuperado?

6)

Houve cerceamento de defesa, julgar parte do mérito da ação principal, quando o incidente julgado foi um simples recurso de agravo de instrumento?

7)

Se a ação principal não foi julgada, porque decretar a indisponibilidade do imóvel?

8)

Há alegação de falsidade ideológica quanto às imputações na ação civil pública em documentos e afirmações sobre o estado de aparência ou de fato no imóvel, portanto, não pode ser decidido no agravo.

9)

Enquanto não julgar a ação principal não pode a afirmação fé pública de fiscais ambientais, porque a ação está em fase probatória. Esclarecer.

10)

Não pode, s.m.j., Armando não pode ser acoimado de poluidor se na defesa do processo principal justifica não haver poluição e não é o proprietário poluidor.

11)

O v. acórdão fala em biodiversidade, mas isso não está sendo discutido no agravo, apenas na ação, de modo que o julgamento adentrou na questão de mérito.

12)

Há deficiência de fundamento quando à nulidade de defeito de falta de intimação pessoal de Armando, tendo o v. acórdão cometido afirmação não verdadeira, porque está provado que Armando não foi intimado e nem citado no seu endereço que e Andradina e o nobre Relator afirma inveridicamente que Armando foi intimado em Cuiabá, não sendo isso verdadeiro. ONDE ESTÁ ISSO NOS AUTOS? Simplesmente inexiste.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 52760979, págs. 02/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Armando Caprioglio, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, proveu, em parte, o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
): para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Em que pese às alegações do Recorrente, entendo que o presente Recurso de Embargos de Declaração deve ser rejeitado, porque não foram apontadas, nas razões recursais, as omissões, as contradições e as obscuridades.

Na verdade, o Embargante faz várias indagações, sem, contudo, dizer o que é omissão, contradição e obscuridade.

Ademais, as perguntas formuladas pelo Recorrente, nos Embargos de Declaração, em sua grande maioria, somente serão respondidas com a instrução processual.

Não bastasse isso, é sabido que a oposição dos Embargos de Declaração não implica o rejulgamento da causa, mas tão somente a correção de omissão, contradição ou obscuridade e para correção de erro material.

Importante destacar que a decisão recorrida, objeto do Agravo de Instrumento, interposto pelo Embargante, trata da tutela provisória de urgência que tem como requisitos, para a sua concessão, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC). Assim, não exige prova incontestável do fato alegado, basta a parte autora apresentar indícios mínimos de que suas alegações são verdadeiras, verossímeis.

No caso em questão, ficou consignado, no acórdão embargado, que a decisão liminar teve o objetivo de evitar o prolongamento dos atos danosos ao meio ambiente, que havia provas, na ação de base, do desmatamento em área de floresta nativa e que a apresentação do PRAD era necessária para recuperação da degradação ambiental. Veja-se:

No caso em questão, a tutela foi concedida para evitar o prolongamento de atos danosos, motivo pelo qual não há argumentos suficientes a ensejar a sua modificação.

Ademais, os elementos de provas, constantes do caderno processual, demonstram que o Ministério Público obteve o êxito de comprovar que houve o desmatamento na área de floresta nativa, para a realização de pastagens, de propriedade do Agravante, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, caso a ação não seja obstada.

(...).

Nessa quadra, no que tange à determinação de apresentação do PRAD, para a recuperação da área desmatada, de igual forma, é medida que integra a necessária recuperação do dano, e não caracteriza qualquer prejuízo contra o Agravante.

Não há desconsiderar, ainda, que constou do
decisum
atacado que várias teses trazidas pelo Recorrente, nas razões do RAI, deveriam ser apreciadas pelo Julgador singular,
in verbis
:

Anoto que devem ser apreciadas pelo Juízo singular suas alegações de que: o desmatamento foi feito, com autorização, nos anos de 1973 e 1985; teve o seu direito de defesa cerceado, por não ter sido intimado, pessoalmente, nos autos do processo administrativo; não foi cientificado de que deveria recuperar qualquer parte da sua propriedade e que foi vítima de falsidade ideológica e denunciação caluniosa.

Por fim, assevero que a maioria das alegações do Recorrente somente deverão ser analisadas, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da Ação Civil Pública, quando então ocorrerá o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe analisar apenas o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Dessarte, em vista de o Recorrente não ter obtido êxito de comprovar que os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, pleiteada na ação de base, de fato, não foram preenchidos, tenho que o desprovimento do RAI não merece retificação.

Por tais considerações, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020